Tribunal: TJDFT
Processo: 0746857-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0746857-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO HENRIQUE DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO DO BRASIL S/A, CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação de tutela interposto por EDUARDO HENRIQUE DOS SANTOS, em face de decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, na ação de repactuação de dívidas n. 0742077-71.2024.8.07.0001, proposta em desfavor do BRB BANCO DE BRASILIA SA e OUTROS, ora réus/agravados. Em suas razões recursais, o Agravante/Autor narra que, na origem, ajuizou ação de repactuação de dívidas, com pedido de tutela de urgência, tendo por fundamento sua situação de superendividamento. O pedido foi indeferido, na forma da decisão retro. Irresignado, o autor interpôs o presente recurso. Alega que “as dívidas bancárias mensais do Agravante ultrapassam 70 % (setenta por cento) de sua renda líquida, sendo que no mês de janeiro de 2025 terá uma elevação dos descontos que chegaram a 115% momento em que o Agravante ficará negativo, haja vista que seu salário não comportará este pagamento.” Aduz que os descontos prejudicam o seu direito ao mínimo existencial, de modo que devem ser reduzidos a um patamar que permita o pagamento sem inviabilizar a sua remuneração. Afirma que as empresas rés são instituições financeiras de grande capacidade econômica, o que deve ser levado em consideração no caso. Requer a reforma da decisão vergastada. Antecipação de tutela indeferida (ID 65943785). Em ID 71417671, foi comunicado pelo Juízo a quo, a prolação de sentença nos autos de origem. É o relatório. DECIDO. Na análise dos autos de origem, verifica-se que o Juízo a quo prolatou sentença com resolução do mérito, nos seguintes termos (ID. 71417671): “(...) Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. Em virtude da sucumbência, condeno o autor ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, os quais tem sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. Comunique-se ao relator do Agravo de Instrumento n. 0746857- 57.2024.8.07.0000 que foi proferida sentença nestes autos. Após o trânsito em julgado, sem requerimento de cumprimento da sentença, dê se baixa e arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se.” Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que a r. sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, o qual, após realizado, resulta no prejuízo superveniente dos recursos pendentes de julgamento. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos. (Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada sua prejudicialidade. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. BRASÍLIA, DF, 6 de maio de 2025 18:43:34. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora